Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-72.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Mandado de segurança individual impetrado por vereador questionando atos legislativos. Posterior renúncia ao cargo. Causa superveniente. Ilegitimidade ad causam. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Mandado de segurança individual impetrado por vereador questionando atos legislativos. Posterior renúncia ao cargo. Causa superveniente. Ilegitimidade ad causam. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. Ilegitimidade do impetrante que ao renunciar ao cargo de vereador, passa a figurar no writ na qualidade de cidadão individual. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001362-72.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante EDEMIR
VERMELHO, é apelado CÂMARA MUNICIPAL DE PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-72.2019.8.26.0416 -Voto no 35620 va
2
VOTO no 35620
APELAÇÃO CÍVEL No 1001362-72.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA
APELANTE: EDEMIR VERMELHO
APELADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PANORAMA
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PANORAMA
MM JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ
MANDADO DE SEGURANÇA. Mandado de segurança individual impetrado por vereador
questionando atos legislativos. Posterior renúncia ao
cargo. Causa superveniente. Ilegitimidade ad causam.
O mandado de segurança individual pressupõe a
existência de direito próprio do impetrante. Somente
pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado
ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de
autoridade, o que não se vislumbra na espécie.
Ilegitimidade do impetrante que ao renunciar ao cargo
de vereador, passa a figurar no writ na qualidade de
cidadão
individual.
Sentença
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por EDEMIR VERMELHO contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PANORAMA visando a anulação da 11a
Sessão da Câmara Municipal de Panorama, anulando ao atos praticados
naquela, na parte que apreciou o pedido de cassação dos vereadores
Alex dos Santos Barreto e Vilma Pereira Chiarari, por descumprimento
do disposto no Decreto-Lei no 201/67.
A sentença de fls. 267/272 julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, por perda superveniente da
legitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil. Sem honorários advocatícios.
Apela o impetrante para que seja recebido e
provido o recurso para o fim de se reconhecer sua legitimidade ativa,
enquanto eleitor, para prosseguir no presente feito. Outrossim, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-72.2019.8.26.0416 -Voto no 35620 va
3
tratar de processo maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013,
§3o, I, do Código de Processo Civil, após reconhecida a legitimidade do
impetrante, requer a apreciação do mérito do mandamus (fls. 282/287).
Contrarrazões às fls. 299/302. A d. Procuradoria
Geral de Justiça de manifestou às fls. 318/320. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Bem
examinados
os
autos,
quando
da
impetração do remédio constitucional o autor era vereador, contudo,
posteriormente, veio a renunciar o mandato, de modo que, perdeu a
legitimidade ativa.
De acordo com o posicionamento majoritário da
Suprema Corte há ilegitimidade de parte do particular na defesa de
interesse da coletividade: "Mandado de segurança requerido pelo Impetrante
na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos
Deputados tendente a possibilitar a adoção de pena de morte, mediante consulta
plebiscitária. Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça
concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa” (MS no 21.303/DF-
AgR, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 26/6/91).
Este entendimento ainda se mantém pacífico na
Corte, conforme se pode observar dos seguintes precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS
BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS
TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-72.2019.8.26.0416 -Voto no 35620 va
4
RELATIVAMENTE
A
UM
PROCESSO
LEGISLATIVO
IDÔNEO.
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE
DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE
SEGURANÇA
INDIVIDUAL.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.
267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A regra da legitimação ativa no
mandado de segurança individual pressupõe que
o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja
efetivamente o titular do direito subjetivo violado,
não sendo possível pleitear direito alheio em nome
próprio.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
desprovido” (MS no 33195/DF-AgR, Relator o
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de
1/8/16).
Desse modo, com a renúncia do impetrante do
cargo de vereador, era de rigor verificar-se eventual causa
superveniente, de modo que mantenho a conclusão adotada no decisum
pela extinção da presente ação mandamental, sem resolução do mérito,
ante a ilegitimidade ativa do impetrante.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-72.2019.8.26.0416 -Voto no 35620 va
5
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Sem honorários.
VERA ANGRISANI
Relatora